Tribunal: CARF
Processo: 13769.720002/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13769.720002/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.162 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
MARIA APARECIDA ALMEIDA NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RECEITA SERVIÇO NOTARIAL. PRIVATIVA DO TITULAR. NÃO É
BEM COMUM.
A receita obtida pelo serviços notariais e de registros em geral são
exclusivamente do titular, por delegação do Poder Público, não se
considerando bens comuns do casal, ainda que a esposa lá trabalhe sem receber
salário.
GLOSA DE LIVRO CAIXA. RECEITAS DA ATIVIDADE.
A dedução de despesas escrituradas em livro caixa somente é deferia àquele
que possua receitas da atividade profissional, exercida de forma autônoma.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2301-011.161, de 7 de março de 2024, prolatado no julgamento do
processo 13769.720412/2012-71, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13769.720002/2012-21
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.162 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13769.720002/2012-21

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-84.201 que
julgou procedente a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO relativa ao IMPOSTO DE RENDA
DA PESSOA FÍSICA – Ano-calendário 2009 – por verificar dedução indevida de Livro Caixa
por não titular do Registro ou Serviço Notarial.
A impugnação foi apresentada alegando que as despesas deduzidas era
indispensáveis à manutenção da fonte produtora, que a contribuinte é escrevente e que 50% das
receitas e despesas foram declaradas na Declaração do cônjuge, titular do Serviço Notarial e 50%
das despesas e receitas foram Declarado em seu nome, por considerar que a receita obtida é
rendimento comum do casal, nos termos do art. 7o do RIR.
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos, por
entender que as despesas de Livro Caixa são privativas do titular do Registro ou Serviço
Notarial.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
GLOSA DE LIVRO CAIXA. RECEITAS DA ATIVIDADE.
A dedução de despesas escrituradas em livro caixa somente é deferia àquele que
possua receitas da atividade profissional, exercida de forma autônoma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira e apresentou
Recurso Voluntário aduzindo os motivos e fatos alegados anteriormente. O recurso foi
acompanhado de cópia da certidão de casamento e documentos relativo ao INSS.
É o relatório.

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.162 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13769.720002/2012-21

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto, merece ser conhecido.
Mérito
O argumento da recorrente é que os rendimentos recebidos do Cartório do 1o
Oficio, inscrito no CNPJ no 31.789.068/0001-25, constituiriam bem comum do
casal, motivo pelo qual poderiam ser declarados na proporção de 50% para cada
cônjuge, bem como poderiam ser descontas na mesma proporção as despesas
relacionadas em Livro Caixa. Afirma ainda que tal procedimento se ampara no
principio da razoabilidade e da proporcionalidade.
Alega que, nos termos do art. 75 do RIR, não era assalariada e era a substituta
Legal Oficial do Cartório do marido, sendo sua renda proveniente da serventia,
é razoável aplicar a dedução do art. 75.
O Fiscal aplicou a glosa pois inexistir base legal para declarar Livro caixa
pessoa que não for o titula da Delegação:
A despesas escrituradas em livro Caixa podem ser deduzidas por titular de
serviços notariais e de registros em geral, exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público, não se estendendo às pessoas que para eles
trabalham, assalariados ou autônomos. A contribuinte não comprovou a
condição de titular de serviços notariais e de registros em geral. Dedução glosada
por falta de amparo legal.
Equivoca-se a requerente no conceito de bens comuns. O art. 1659 e 1667 do
Código Civil determina que proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge não
compõem a comunhão no casamento, seja parcial ou universal:
Do Regime de Comunhão Parcial
(...)
Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:
(...)
VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;
(...)
Do Regime de Comunhão Universal
Art. 1.668. São excluídos da comunhão:
(...)
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.162 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13769.720002/2012-21

V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659.
Assim, o todo o rendimento recebido pelo serviço delegado pelo poder público
pertence única e exclusivamente ao seu titular, e deve ser por ele declarado. O
valor não faz parte da comunhão, logo não é bem comum. Como corolário, ele é
o único legalmente autorizado a deduzir despesas de Livro Caixa, nos termos do
art. 73 do RIR. Não há outra interpretação e nem cabe aplicar qualquer outro
principio constitucional que não seja a legalidade estrita, posto as disposições
sobre interpretação de norma que exclua crédito tributário constante do CTN.
Assim, se o casal tiver outros bens realmente em comum, aplica-se o art. 7o do
RIR, todavia, os rendimentos aqui considerados não são comuns.
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente Redator

Fl. 67
DF CARF MF
Original